Tribunal: TJMT
Processo: 0009088-22.2013.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009088-22.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA MARIA SANTOS BATISTA - CPF: 717.392.549-53 (APELANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), LUCINEIA BATISTA - CPF: 019.910.011-00 (APELANTE), RONALDO APARECIDO BATISTA - CPF: 003.674.671-19 (APELANTE), RAFAEL APARECIDO BATISTA - CPF: 054.484.991-47 (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), REGINALDO APARECIDO SANTOS BATISTA - CPF: 017.562.271-01 (APELANTE), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009088-22.2013.8.11.0003

APELANTE: MARTA MARIA SANTOS BATISTA, LUCINEIA BATISTA, RONALDO APARECIDO BATISTA, RAFAEL APARECIDO BATISTA, REGINALDO APARECIDO SANTOS BATISTA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– COBERTURA SECURITÁRIA POR MORTE NATURAL – SEGURADO AFASTADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE – CLÁUSULA DE NÃO CONTEMPLAÇÃO EXPRESSA –
DE CUJUS
APOSENTADO POR INVALIDEZ NA DATA DO ÓBITO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DO RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORATIVAS – PREVISÃO DE EXCLUSÃO NA AVENÇA - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC - APLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se vislumbra abuso nas cláusulas constantes nas condições gerais da apólice de seguro de vida em grupo que preveem a exclusão de cobertura securitária de funcionário afastado na data de contratação do seguro ou aposentado durante a vigência da apólice.

Estando o segurado afastado das atividades laborais em razão de acidente antes da contratação do seguro de vida e, havendo cláusula de exclusão expressa, não cabe o pagamento de indenização securitária pela morte do empregado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009088-22.2013.8.11.0003

APELANTE: MARTA MARIA SANTOS BATISTA, LUCINEIA BATISTA, RONALDO APARECIDO BATISTA, RAFAEL APARECIDO BATISTA, REGINALDO APARECIDO SANTOS BATISTA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
de Cobrança de Seguro
julgada improcedente por considerar que “
a seguradora agiu em seu legítimo direito de recusar o pagamento frente a cláusula expressa do contrato debatido, que prevê a exclusão da cobertura dos empregados da segunda ré afastados das atividades laborais
”, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que, mesmo que o
de cujus
estivesse recebendo aposentadoria por invalidez na data do óbito, esse benefício não é definitivo, de modo que pode ser encerrado se o empregado retornar à capacidade laboral, o que aconteceu no caso da lide.

Sustentam que ele ficou afastado do trabalho de 07/06/2008 até 30/09/2010, data em que cessou a aposentadoria por invalidez e o contrato de trabalho deixou de estar suspenso. Acrescenta que de 01/10/2010 até 12/12/2010 (data do óbito), seu vínculo empregatício estava em período de estabilidade provisória, que duraria até 30/09/2011 se não ocorresse o falecimento. Salientam que esse documento não foi impugnado pela seguradora e por isso não há de se falar em ausência de cobertura.

Aduzem que a contratação do seguro é incontroversa pela juntada da apólice no. 792601, com validade de 17/09/2009 até 17/09/2010 e renovação até 17/09/2011 pois anotam a ausência de impugnação sobre essa argumentação, a qual englobou todos os funcionários da estipulante.

Ressaltam que em nenhum momento a ré informou a cláusula excludente de funcionários afastados, o que se comprova com a oitiva da testemunha realizada nos autos. Afirmam também que a avença onde esse item está presente é apócrifa, de modo que é inválido, até mesmo porque no próprio documento consta que este só seria válido mediante assinatura da seguradora e da estipulante.

Argumentam que a morte decorreu de causas naturais e buscam o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 98425454 e 98425461, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009088-22.2013.8.11.0003

APELANTE: MARTA MARIA SANTOS BATISTA, LUCINEIA BATISTA, RONALDO APARECIDO BATISTA, RAFAEL APARECIDO BATISTA, REGINALDO APARECIDO SANTOS BATISTA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ajuizaram a Ação alegando serem beneficiários do seguro de vida em grupo contratado com pela segunda apelada junto à primeira, e que o pagamento lhes foi negado.

O
de cujos
(esposo e pai dos apelantes) era funcionário da segunda apelada, que contratou de Seguro de Vida junto à Zurich Minas Brasil Seguros S.A. com vigência a partir de 17/09/2009 até 17/09/2010 (id. 98424023 - Pág. 2), que segundo os autores foi renovado até 17/09/2011, motivo pelo qual sustentam que fazem jus ao pagamento do prêmio em razão do falecimento em 12/12/2010.

Argumentam que o falecido retornou ao trabalho em 30/09/2010 depois de um período de afastamento em virtude do atropelamento que sofreu em 21/05/2008 e que seu vínculo empregatício estava em período de estabilidade provisória, que duraria até 30/09/2011 se não ocorresse a morte.

A seguradora ré negou o pagamento da cobertura securitária sob o argumento de que o
de cujus
estaria recebendo aposentadoria por invalidez no momento do óbito e que, além disso, estaria afastado de sua atividade laborativa quando da contratação do seguro.

O contrato questionado está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), e as cláusulas têm de ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação do apelante, já que na sentença ficou consignado que ele se encontrava aposentado por invalidez segundo arguições dos autores na inicial e que, por essa razão, estaria excluído da cobertura em virtude da existência de cláusula expressa de exclusão de segurados aposentados.

Conforme declarações dos próprios autores na inicial, o
de cujus
estava afastado do trabalho desde 21/05/2008 em virtude de um atropelamento. Importante mencionar que a oitiva realizada nos autos confirmou o afastamento em maio de 2008.

No entanto, verifica-se que as informações prestadas pelos próprios apelantes são contraditórias, o que causa estranheza. Isso porque na exordial eles afirmam que o
de cujus
estava aposentado por invalidez no momento do óbito. Confira-se:

“Na primeira segunda-feira após o sepultamento, o Sr. José Estani, funcionário da Segunda Ré, informou para a Primeira Requerente que fazia jus ao recebimento de um seguro pela morte de seu marido, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Observa-se que, antes do falecimento, o Sr. lrineu havia recebido R$86.066,84 (oitenta seis mil, sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de seguro por invalidez e
encontrava-se aposentado por invalidez
”.
(id. 98422523 - Pág. 2).

Contudo, após a juntada das respectivas contestações, passaram a sustentar que a aposentadoria por invalidez do falecido havia cessado em 30/09/2009 e que teria retornado ao labor nessa mesma data (id. 98424071 - Pág. 2).

Por mais que os apelantes afirmem que o documento de id. 98423982 - Págs. 1 e 2 confirma que ele estava em período de “estabilidade acidentária” no período de 01/10/2010 até 30/09/2011, nessa mesma prova consta “
Data Desligamento
: 01/10/2010” e “
Data Final do Aviso
: 01/10/2010”.

Dessa maneira, na data da contratação do seguro (16/09/2009) é incontroverso que ele estava afastado. E mais, cabia aos autores demonstrarem o suposto retorno ao trabalho em 30/09/2011, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, I, do CPC), pois inexiste prova contundente nos autos nesse sentido.

Como é cediço, o contrato de seguro está expresso no art. 757 do Código Civil como aquele pelo qual "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

E a cláusula no. 16 da apólice dispõe que “
Todos os segurados aposentados e que se aposentarem durante a vigência da Apólice, serão automaticamente excluídos do seguro”.

Ademais, consta ainda no item 17.1 que “
O estipulante, representante dos segurados, declara não existir nenhum funcionário afastado por motivo de doença e/ou acidentes, no início do seguro, sendo que a Seguradora considerou este fato no cálculo da taxa oferecida. Em virtude disto, o Estipulante declara estar ciente de que, qualquer evento que for constatado, onde no início do seguro
, o funcionário encontrava-se afastado por motivo de doença ou acidente não estará contemplado pelas coberturas previstas neste contrato
(sic) ” e a 17.2 acrescenta que “
Além dos riscos excluídos previstos nas Condições Gerais e Coberturas Adicionais contratadas para este seguro, este contrato não cobre nenhum evento, independente da data de sua ocorrência, em que ficar constatado que o segurado encontrava-se na condição de afastado, por motivo de doença e/ou acidente, quando do início de vigência dessa apólice
(sic)
”
(id. 98424048 – Pág. 5).

Nesta toada, revela-se evidente que os apelantes não fazem jus à indenização securitária em razão da morte natural de seu esposo e pai, haja vista que, no momento da assinatura da apólice do seguro de vida pela empresa estipulante, o empregado não se encontrava em pleno exercício da atividade laborativa e não ficou provado de que teria retornado antes da data do óbito.

E mais, nos contratos de seguro de vida
em grupo
, os riscos e as indenizações foram previamente estipulados, fazendo-se necessária uma interpretação mais restrita das cláusulas presentes na avença em respeito e observância ao princípio do equilíbrio contratual e da autonomia da vontade das partes. Assim, não se vislumbra qualquer abuso nos itens que preveem a exclusão de cobertura securitária de funcionário afastado quando do início da vigência do seguro.

Além disso, cabe mencionar que as cláusulas restritivas foram redigidas de maneira clara, atendendo as cautelas exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não está configurado o dever de indenizar, sob pena de violar o artigo 757 do Código Civil.

Para ilustrar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEGURADO AFASTADO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCO - VALIDADE - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Tratando-se de um contrato de seguro de vida em grupo, em que os riscos e as indenizações foram previamente estipulados, mostra-se necessária uma interpretação restritiva das cláusulas constantes na avença, sob pena de ofensa ao princípio do equilíbrio contratual e da autonomia da vontade das partes, não se vislumbrando, portanto, qualquer abusividade nos artigos constantes nas condições gerais da apólice que preveem a exclusão de cobertura securitária de funcionário afastado quando do início da vigência do seguro.

- Considerando que o de cujus encontrava-se afastado das atividades laborais em razão de doença não relacionada ao trabalho antes do início da vigência da apólice do seguro de vida, não há que se falar em indenização securitária pela morte do empregado, por expressa exclusão contratual.

- Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.590508-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 03/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
VALIDADE DA CLÁUSULA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DOS EMPREGADOS EM AUXÍLIO-DOENÇA DO CONTRATO COLETIVO, POIS REDIGIDA DE FORMA CLARA. PARTE AUTORA QUE ESTAVA AFASTADA DO TRABALHO QUANDO DA CONTRATAÇÃO E QUE NÃO RETOMOU AS ATIVIDADE LABORATIVAS, SENDO APOSENTADO POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS, NÃO PREENCHEENDO OS PRESSUPOSTOS PARTICIPAÇÃO NO GRUPO ABRANGIDO PELO SEGURO CONTRATADO.
SENTENÇA MANTIDA. Apelo desprovido.(Apelação Cível, No 70078114469, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em: 16-08-2018)

Salienta-se ainda que não prospera o argumento de que a avença é inválida por ser apócrifa, pois a proposta de seguro foi devidamente assinada e nela consta que o estipulante declara ter recebido o Contrato de Seguro de Vida em Grupo e que nada tinha a opor com relação aos termos neles constantes.

Por fim, em observância ao art. 85, §11 do CPC, altero a verba honorária fixada anteriormente 15% sobre o valor atualizado da causa, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

Com esses fundamentos,
mantenho a sentença e nego provimento ao Recurso.
Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que devem ser observados os benefícios de gratuidade de justiça deferidos aos apelantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021